Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Associação Saúde em Movimento (ASM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra a agravada para incluir seus sócios no polo passivo do cumprimento de sentença originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.
4. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de fatos reveladores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de modo que é inadmitida em razão de simples configuração de grupo econômico nos termos do art. 50, § 4o, do Código de Processo Civil, ainda que formado por empresas geridas por sócios integrantes da mesma família.
5. A execução frustrada é inapta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.
6. A existência de processos judiciais não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica uma vez que ela apenas demonstra, em tese, que a empresa passa por dificuldades financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 134, § 4o; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: n/a.